Tribunal: TCU
Processo: 025.944/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar indícios de irregularidade relacionados à transferência de recursos públicos via emendas parlamentares a organizações não governamentais auditadas pela Controladoria-Geral da União.

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos transferidos via emendas parlamentares a organizações não governamentais (ONGs), conforme apontamentos constantes do Relatório de Avaliação 1728323 da Controladoria-Geral da União (CGU) e reportagem do site de notícias Poder360; considerando as conclusões do mencionado relatório, que identificou possíveis danos ao Erário na ordem de R$ 15 milhões em sete instituições analisadas, além de outras falhas decorrentes de deficiência técnica e de falta de transparência nos repasses das emendas parlamentares ao terceiro setor; considerando que, segundo informações da CGU (peça 7), as irregularidades apontadas estão sob monitoramento em conjunto com os órgãos federais competentes, com o objetivo de quantificar o dano e promover seu eventual ressarcimento; considerando que a Tomada de Contas Especial (TCE) é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as vias administrativas sem êxito no ressarcimento, nos termos do art. 3o da Instrução Normativa TCU no 98/2024 e do Acórdão 2610/2021-TCU-Plenário ; considerando o disposto no art. 103, § 2o, VII, da Resolução TCU no 259/2014, que veda a autuação de relatórios de outros órgãos de controle como representação, salvo determinação expressa e fundamentada do relator ou do Tribunal, a fim de evitar sobreposição de atuações; considerando que não há evidência de que todas as medidas administrativas tenham sido integralmente adotadas para reparação do dano ou ressarcimento ao Erário, tornando prematura a instauração de TCE; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 234, 235, 237, III, e 250, I, do Regimento Interno do TCU; arts. 103, § 1o, §2o, VII, da Resolução TCU no 259/2014; art. 3o da IN TCU no 98/2024; e nos pareceres dos autos (peças 8 a 10), ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação e, no mérito, julgá-la improcedente, por não estarem esgotadas as vias administrativas para reparação do dano e não se justificar, atualmente, a instauração de TCE, em conformidade com art. 3o da IN-TCU 98/2024; b) informar à Controladoria-Geral da União acerca deste acórdão; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.944/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.